Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO MENOR DE IDADE À ÉPOCA DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. ABERTURA DE CONTA JUDICIAL PARA DEPÓSITO DE VALORES A QUE FAZIA JUS. IMÓVEL ALIENADO NO CURSO DO PROCESSO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO VERTIDO INTEGRALMENTE À CONTA JUDICIAL TITULARIZADA PELO HERDEIRO MENOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE LEVANTAMENTO DE VALORES DE SALDO BANCÁRIO DO EXTINTO. EQUÍVOCO NA MOVIMENTAÇÃO. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE QUANTIA PERTECENTE AO MONTE PARTILHÁVEL CONSUBSTANCIADA NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA POR HERDEIRA QUE ATINGIRA A MAIORIDADE. ANUÊNCIA DE DECOTE DO MONTANTE CORRELATO DO QUINHÃO A SER REVERTIDO EM SEU BENEFÍCIO. INVENTARIANTE. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM O FITO DE ESCLARECER A DESTINAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMETNE MOVIMENTADOS. INOCUIDADE DA MEDIDA VINDICADA. INVENTÁRIO QUE TRANSITA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. IMPERIOSIDADE DE SER EVITADA A PRÁTICA DE ATOS DESNECESSÁRIOS AO DESLINDE DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA (CPC, ART. 8o). BENS IMÓVEIS QUE INTEGRAM O ESPÓLIO. AVALIAÇÃO CONSUMADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TRANSCURSO DE VÁRIOS ANOS DESDE A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS. ALTERAÇÃO IMANENTE À DINÂMICA IMOBILIÁRIA. PERMISSIVO INSERTO NO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.